Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011518-34.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), FRANCISCO CESAR SILVA DE MORAES - CPF: 308.673.552-04 (EMBARGANTE), FRANCISCO ALBERTO DAVILA CELESTINO - CPF: 215.804.052-15 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Francisco Cesar Silva de Moraes contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória em ação de busca e apreensão com base no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, sustentando omissão quanto à tese de que o prazo seria decenal (art. 205 do CC/2002). Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese sobre a prescrição decenal para a pretensão executória oriunda de ação de busca e apreensão e se há necessidade de prequestionamento explícito dos arts. 205 e 206, § 5o, I, do CC/2002 para fins de interposição de recurso especial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015.

A decisão embargada examinou expressamente o prazo prescricional aplicável, adotando o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, com fundamento na Súmula 150 do STF e em precedentes do TJMT, o que afasta qualquer alegação de omissão.
A via dos embargos não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem para manifestar inconformismo com a conclusão adotada no acórdão.
O prequestionamento está configurado, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, quando a matéria foi suscitada nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

"1. A reapreciação da tese jurídica já enfrentada no acórdão não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados em embargos de declaração rejeitados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Francisco Cesar Silva de Moraes
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado,
o embargante aponta a existência de
omissão relevante
no julgado embargado, pois deixou de manifestar sobre a tese defensiva apresentada em contrarrazões, no sentido de que a pretensão executória oriunda de ação de busca e apreensão tem natureza
real
, submetendo-se, portanto, ao
prazo prescricional decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil. Suscita a necessidade de
prequestionamento explícito
dos artigos 205 e 206, § 5o, I, ambos do Código Civil, a fim de possibilitar a interposição de Recurso Especial. Indica a existência de julgados da 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal que adota o prazo decenal de prescrição.
Ao final, pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões no id. 322663856, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
A ação de origem teve por objeto o contrato de participação em grupo de consórcio, firmado em 19 de agosto de 2016, para aquisição de veículo automotor, no qual o consorciado, ora apelado, foi contemplado e utilizou o crédito para aquisição de um trator marca Massey Ferguson, modelo MF 4275 4X4.

O feito foi julgado improcedente, determinando a restituição do bem ao réu,
transitando em julgado 24 de janeiro de 2020
,
conforme certificado nos autos.

Entretanto,
apenas em 25 de fevereiro de 2025
, ou seja, cinco anos, um mês e um dia após o trânsito em julgado, o apelado deu início ao cumprimento de sentença, pleiteando a condenação da apelante ao pagamento de perdas e danos e da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Ora, é cediço que a ação de busca e apreensão regulamentada no Decreto-lei n. 911/1969, apesar de não contar com previsão expressa de prazo prescricional próprio no Código Civil de 2002, constitui instrumento à disposição do credor para buscar a satisfação do seu crédito de uma forma mais ágil, por meio da retomada e venda do bem sobre o qual foi constituída a garantia de alienação fiduciária.

Dessa forma, o lapso temporal a ser observado é aquele previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil - que dispõe sobre a pretensão de cobrança de "
(...) dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
".

E, conforme a Súmula 150 do STF, “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, devendo o prazo ser observado para o requerimento do cumprimento de sentença.

No caso dos autos, o feito transitou em julgado em 24.01.20, vindo o apelado requerer o cumprimento de sentença somente em 25.02.25, ou seja, após o decurso do prazo prescricional.

Neste sentido, colaciono o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – DEMORA PARA PROMOVER A EXECUÇÃO POR MAIS DE 10 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Súmula no 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Configura a ocorrência da prescrição da pretensão executória, a demora do autor para promover o cumprimento de sentença por mais de 10 anos, contado do trânsito em julgado da sentença
”. (Rac n. 0000577-23.2004.811.0012, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.01.19)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – ART. 487, II DO CPC. O prazo aplicável para o cumprimento de sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão Convertida em Depósito é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC)
”. (Rai n. 1015631-81.2023.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.10.23).

Destaca-se que, no caso, não se trata propriamente de prescrição intercorrente, que se dá no curso do processo por inércia do exequente, mas de prescrição da pretensão executória, porquanto, na hipótese, o apelado somente requereu o início da execução após cinco anos do trânsito em julgado da sentença.

Assim, diante do silêncio do credor por mais de cinco anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impõe-se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executória, o que acarreta a extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, devendo o apelado ser condenado ao pagamento das custas e honorários os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme explicitado,
a tese jurídica do prazo prescricional aplicável foi expressamente enfrentada e solucionada pela decisão embargada, não havendo que se falar em omissão.

Dessa forma, os presentes embargos configuram
mero inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Turma Julgadora
, buscando rediscutir questão já apreciada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, cuja natureza é exclusivamente integrativa.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025